Tribunal: TJDFT
Processo: 0715302-81.2022.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Embriaguez ao volante. Provas. Pena. Primeira fase. Fração.
1 - A alteração da capacidade psicomotora do condutor pode ser aferida mediante teste de alcoolemia, teste toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova admitidos em direito (CTB, art. 306, § 2o).
2 - Se o relatório de embriaguez e o laudo de exame de corpo de delito constataram que o réu estava embriagado no momento em que conduzia veículo automotor, além de os policiais militares confirmarem, em juízo, o fato, há provas suficientes para manter a condenação pelo crime de embriaguez ao volante.
3 - O e. STJ tem admitido, para aumento da pena-base, por circunstância judicial desfavorável, adotar as frações de 1/8 entre o mínimo e o máximo da pena em abstrato, e 1/6 da pena mínima em abstrato, assim como não adotar nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea e concreta, baseada na discricionariedade vinculada do julgador. Proporcional a fração adotada, não se reduz a pena-base.
4 – Apelação não provida.